Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706836-24.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CATHARINA SIQUEIRA DE REZENDE, S. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: CATHARINA SIQUEIRA DE REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. REJEITADA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. CRUZAMENTO. SINAL. VERMELHO. INOBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO. ÓBITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. DEVIDO. DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. A Administração Pública responde subsidiariamente pelos danos causados por concessionários de serviços públicos. É devido o reconhecimento da legitimidade passiva do Distrito Federal para a demanda na qual se busca o fixação de obrigação para a qual esse ostenta responsabilidade subsidiária, no caso de procedência dos pedidos deduzidos pela parte autora. Isso porque, estabelecida a necessidade de prova da insolvência da concessionária/permissionária de serviço público como requisito para a legitimidade passiva do Estado, impor-se-ia ao credor da obrigação o ajuizamento de nova demanda na hipótese de insolvência do devedor principal, situação que, além de requerer do Poder Judiciário esforço desarrazoado para reapreciação da matéria, com a utilização de recursos públicos limitados, representaria obstáculo irrazoável ao cumprimento de possível sentença condenatória. 3. Revela-se evidenciada a presença de interesse recursal quando formulada pretensão de afastamento da condenação imposta, ainda que subsidiariamente, ao recorrente. 4. Ausentes elementos infirmadores da alegada hipossuficiência econômica, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos na instância de origem é medida que se impõe. 5. Embora haja autonomia entre as esferas cível, criminal e administrativa, as questões acerca da materialidade e autoria definidas no juízo criminal não podem ser discutidas em outras, nos termos do artigo 935 do Código Civil. 6. Comprovado nos autos que o acidente automotivo foi motivado pela inobservância da ordem de parada emanada da sinalização da via incumbe à concessionária de serviço de transporte público proprietária do veículo conduzido de forma imprudente, o dever de indenizar pela prática de ato ilícito. 7. Nos termos do artigo 950 do Codigo Civil, “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente a importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. 8. É possível a cumulação de benefício previdenciário e de pensão por ilícito indenizatório, nos termos do art. 950 do Código Civil, pois guardam naturezas distintas e não são passíveis de compensação. 9. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. A condenação ao pagamento de danos materiais exige, além da prova da sua ocorrência, a demonstração da existência de nexo causal entre a lesão suportada e o ato ilícito praticado. 11. Ausente prova contundente de que o nascimento prematuro do filho da autora foi derivado do abalo decorrente da trágica perda de seu marido, resta inviabilizada a procedência do pedido relativo aos danos materiais correlatos. 12. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve-se manter nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 13. Preliminares rejeitadas. 14. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. 15. Recurso da autora conhecido e desprovido. 16. Remessa necessária e recurso voluntário do Distrito Federal conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a indenização fixada a título de dano moral é exorbitante e acarretará o enriquecimento indevido dos recorridos; b) artigo 948, inciso II, do CC, afirmando que, dada a natureza do pensionamento, impõe-se seja fixado o seu termo final, afastando o caráter vitalício inerente ao benefício previdenciário; d) artigo 1°-F da Lei 9.494/97, asseverando que o patamar dos juros e correção monetária desobedece às regras de regência das condenações impostas à Fazenda Pública. Acrescenta que por tratar de matéria de ordem pública se mostra legitima a sua alegação, ainda que inaugural, em sede de embargos de declaração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXIV e XXXV; 37, caput, e 66, §1o, da Constituição Federal, requerendo a aplicação da equidade na fixação da sucumbência, sob pena de remunerar desproporcionalmente o advogado, onerando excessivamente o ente público. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso no tocante à mencionada transgressão ao artigo 948, inciso II, do CC, ao argumento de que o pensionamento não deveria ser vitalício, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Ante o exposto, REJEITO as preliminares, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da concessionária ré, apenas para determinar o pagamento de 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em prol dos filhos menores até que alcancem a maioridade, ou completem 25 anos de idade, caso universitários, cujo valor deve ser rateado de forma igualitária entre os beneficiários “(ID 66586468)( g.n). Do mesmo modo, não deve prosseguir o apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024. Registre-se, ademais, que “...mesmo as matérias de ordem pública devem observar o requisito do prequestionamento viabilizador da instância especial”. (AgInt no AREsp 2.391.647/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023